Tribunal: TJSP
Processo: 0005359-41.2008.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU dos exercícios de 2.003 a 2006 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU dos exercícios de 2.003 a 2006 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a prescrição intercorrente antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – O prazo de suspensão da execução se iniciou na data em que o apelante requereu o sobrestamento do feito após a citação do apelado – Parcelamento extrajudicial realizado por terceiro – Prazo prescricional não interrompido, diante da ausência de confissão da dívida pelo apelado – Ocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que, mesmo sendo considerada como causa suspensiva do prazo prescricional, não é suficiente para afastar a prescrição reconhecida pela sentença – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.